Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-89.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOHAINI AMARAL FAGUNDES - CPF: 049.322.920-58 (APELANTE), JORGE OMAR PIRES FAGUNDES - CPF: 202.889.990-53 (APELANTE), IRIA BOCK - CPF: 272.379.660-49 (APELADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), DAMARIS BOCK - CPF: 689.542.201-34 (APELADO), JORGE OMAR FAGUNDES - CPF: 034.122.341-76 (APELADO), ANA PAULA BENDER FAGUNDES - CPF: 005.460.450-81 (APELADO), LOHAINI AMARAL FAGUNDES - CPF: 049.322.920-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 816.494.280-49 (ADVOGADO), DEBORA DANIELY ZIMMER HOFFMANN - CPF: 948.652.055-00 (ADVOGADO), DEBORA DANIELY ZIMMER HOFFMANN - CPF: 948.652.055-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 816.494.280-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JORGE OMAR PIRES FAGUNDES (APELANTE), ANDREIA TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 816.494.280-49 (ADVOGADO), LOHAINI AMARAL FAGUNDES - CPF: 049.322.920-58 (APELADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), ANDREIA TATIANE SEVERO DOS SANTOS - CPF: 816.494.280-49 (ADVOGADO), IRIA BOCK - CPF: 272.379.660-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS BOCK - CPF: 689.542.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE OMAR FAGUNDES - CPF: 034.122.341-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BENDER FAGUNDES - CPF: 005.460.450-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE
INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO FALECIDO NO ÂMBITO DE PROCESSO FALIMENTAR – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INVENTÁRIO E DA PESSOA FORMAL DO ESPÓLIO PAFA QUE ESTE POSSA REPRESENTAR O FALECIDO NO PROCESSO FALIMENTAR – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO ATÉ FINAL ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE FALÊNCIA – LEI No 11.101/2005, ART. 25 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A abertura do processo de inventário e a nomeação de inventariante são medidas necessárias para que, tendo sido decretada a falência do falecido autor da herança, este possa ser representado pelo Espólio no âmbito do feito falimentar, até final encerramento deste pelo Juízo universal, já que o art. 618 do CPC prevê que incumbe ao inventariante representar o Espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. 2. “Na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida” (Lei n. 11.101 de 2005, art. 125).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003544-89.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPOLIO DE JORGE OMAR PIRES FAGUNDES, representado pela inventariante Iria Bock, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de

“Inventário sob o rito de Arrolamento
”

(Número Único 1003544-89.2020.8.11.0003), requerido pela parte apelante,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, porque, segundo a magistrada, consta da matrícula dos imóveis arrolados, averbação de indisponibilidade de bens e pedido de leilão judicial dos imóveis em decorrência do processo falimentar que tramita desde 1996 perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Proc. Cód. no 42130),
ou seja, atualmente não há patrimônio apto a ser submetido à partilha, e, além disso, a parte autora não comprovou a “
regularidade fiscal do de cujus”, e, portanto, o
“
feito carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, seja por ausência de bens livres e desembaraçados que compõem o acerco patrimonial sucessório do falecido, seja pela ausência de garantia do pagamento dos débitos existentes, consubstanciados nas certidões positivas de débitos perante as esferas municipal, estadual e federal”
(cf. Id. no 59832466). No julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo apelante (cf. Id. n. 59832469), a juíza esclareceu que não havia necessidade de “
inventário aberto para representar o espólio em juízo, bastando a habilitação dos herdeiros pessoalmente em juízo ou, mediante a figura do administrador provisório”
, ou seja, no caso,
“poderá a interessada declarar, perante o juízo falimentar que pretende exercer tal qualidade, que detém faticamente a posse dos bens do falecido e, portanto, qualifica-se como administradora provisória da herança”,
até porque tal medida prescinde de autorização judicial
(cf. Id. n. 59832471).

O Espólio/apelante afirma que não há irregularidade alguma no requerimento de abertura do inventário, sendo a medida necessária, pois, “
para a nomeação de inventariante ao espólio falido é necessário o processo judicial de inventário e a nomeação de inventariante – artigo 617 do NCPC”,
e, considerando que é do inventariante o direito de defesa e a obrigação de cumprimento dos deveres legais impostos pela lei falimentar em nome do Espólio do falecido, “
não há porque se extinguir o feito sob o argumento de que se deva movimentar o judiciário novamente – em tempos de pandemia, para nomeação de um administrador provisório”,
até porque
“não podem aqueles que compõe o Espólio serem penalizados pela extinção do feito, quando existe previsão legislativa para o seu sobrestamento”.

Alega que, no caso, a medida correta a ser aplicada é o sobrestamento do inventário até que o processo de falência seja concluído e extinto, e, então, caso não reste saldo, o inventário seja convertido em “inventário negativo”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja
“reconhecida a apropriação da propositura do Inventário em tela, seja formalizada a assinatura do termo da Inventariante já nomeada, que somente ainda não ocorreu, dada a Pandemia que suspendeu o regular funcionamento do judiciário, retornando o processo a vara de origem, e mantendo-se sobrestado até o enceramento da Falência”
(cf. Id. n.

59832473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No procedimento do inventário, ao receber a petição inicial, o magistrado deve nomear o inventariante entre as pessoas indicadas no art. 617 do CPC.

O rol de atribuições do inventariante é bastante amplo, e a sua função, em suma, é a de administrar o espólio até a partilha, e também de auxiliar o juiz na pesquisa e catalogação dos bens da herança, conforme previsão contida nos arts. 618 e 619 do CPC:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no
art. 75, § 1o
;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio

Como se vê, inciso I do
art. 618 do CPC prevê que incumbe ao inventariante representar o Espólio ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele,
ou seja, assiste razão ao apelante quando diz que, quem representa o falecido devedor no processo de falência, é o seu bendito Espólio.

No caso, o processo de inventário foi julgado extinto, porque, como consta da matrícula dos imóveis arrolados averbação de indisponibilidade de bens e pedido de leilão judicial dos imóveis em decorrência do processo falimentar que tramita desde 1996 perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Proc. Cód. no 42130), o entendimento foi de que não inexiste bens passíveis de partilha, sendo despiciendo o inventário.

Porém, os fatos mencionados na própria sentença são muito mais significativos para justificar o prosseguimento do inventário do que para justificar a extinção de seu respectivo processamento, sobretudo porque,
como o processo falimentar ainda flui, e, por outro lado, como quem representa o falecido no aludido processo é o Espolio, esteve deve continuar subsistindo no âmbito do Inventário para que possa, enquanto entidade viva, atuar no processo falimentar
(Proc. Cód. no 42130), onde todas as questões mencionadas pela magistrada serão apreciadas e decididas pelo juiz universal.

Neste caso, deverá ser aplicada a regra do art. 125 da lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que prevê que,
“na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida”,
até que ocorra a finalização do processo de falência pelo juízo universal.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença de extinção, e determinar que o processo de inventário permaneça instaurado, embora sobrestado até o encerramento da Falência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020